Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. "QUANTUM' DE INCREMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de crime durante liberdade provisória não se confunde com condenação anterior, e pode fundamentar a valoração negativa da conduta social.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. Pena readequada.
3. Recurso parcialmente provido.